Tribunal: TJBA
Processo: 8010554-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010554-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO MASCARENHAS ABOIM FREIRE

Advogado(s)
:
DURVAL BRANDAO DE SALLES, LUIS MATHEUS NOGUEIRA NUNES, ARTHUR REIS BRANDAO DE SALLES

AGRAVADO: J.G BARROS REPRESENTACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
PAULO MARCIO VASCONCELOS GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHEQUES. PRINCÍPIO DA LITERALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante nos autos da execução de título extrajudicial nº 0137889-03.2008.8.05.0001,
sustentando
a inviabilidade da execução
contra si manejada
por não ser emissor, endossante ou avalista de qualquer dos cheques que lastreiam a execução,
carecendo, portanto, de legitimidade
passiva.

2.
A decisão agravada rejeitou a exceção sob fundamento de que a condição do agravante como sócio da empresa executada e a assinatura em "outros títulos" justificariam sua inclusão no polo passivo, além de
pontuar, depois disso,
que a análise da
tese
demandaria produção de provas incompatível com os limites da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão consistem em: (i) preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de documentação obrigatória; (ii) preliminar de intempestividade e preclusão; (iii) cabimento da exceção de pré-executividade para questionar a legitimidade passiva em execução fundada em cheques; (iv) possibilidade de inclusão de sócio no polo passivo de execução sem que figure como devedor nos títulos executivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Quanto à preliminar de ausência de documentação obrigatória, o §5º do art. 1.017 do CPC expressamente dispensa as peças referidas nos incisos I e II quando os autos do processo são eletrônicos, como no caso concreto.

5.
A preliminar de intempestividade não merece acolhimento, pois o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias. Quanto à alegada preclusão, o não ajuizamento de embargos à execução não inviabiliza a discussão sobre questões de ordem pública, como a ausência de título executivo e a ilegitimidade passiva, que podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição.

6.
A exceção de pré-executividade é cabível para demonstrar situações jurídicas evidentes que inviabilizam a execução sem necessidade de dilação probatória, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública verificável pela simples análise documental.

7.
O princípio da literalidade dos títulos de crédito, previsto no art. 887 do Código Civil, estabelece que o título vale pelo que nele está escrito, de modo que somente podem ser executados com base no título aqueles que nele figuram como devedores.

8.
A análise dos cheques apresentados com a inicial da execução demonstra que nenhum deles foi emitido, endossado ou avalizado pelo agravante, não havendo vinculação
pessoal e
direta entre ele e os títulos executivos que fundamentam a execução.

9.
A
inclusão do agravante no polo passivo da execução
exclusivamente por ser sócio da empresa executada não encontra amparo
normativo
, pois desconsidera a autonomia das personalidades jurídicas e naturais. A desconsideração da personalidade jurídica possui procedimento próprio e requisitos específicos que não foram observados no caso concreto.

10.
A manutenção do agravante no polo passivo da execução, sem que figure nos títulos executivos como devedor, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de contrariar a natureza própria do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ag
ravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante e determinando sua exclusão do polo passivo da execução.